Tribunal: TJMT
Processo: 1005350-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005350-37.2021.8.11.0000
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005350-37.2021
AGRAVANTE: MICHEL JOSE MANSUR FILHO
AGRAVADO: NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Michel Jose Mansur Filho, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse movida por Nelson Manoel Cerqueira Junior, deferiu liminar possessória sobre a Fazenda Arco-íris, localizada na comunidade Faval (comunidade Chico Leite), Município Nossa Senhora do Livramento - MT.
Em síntese, justifica presença de seis questões que encerram a admissibilidade/conhecimento da petição inicial proposta pelo agravado e, de resto, a revogação da liminar concedida, a saber:
a) Incompetência do Juízo de Cuiabá, frente a Cláusula de eleição de Várzea Grande, como previsto no pacto firmado entre as partes (arts. 337, Inciso II do CPC e Artigos 422 e 427 do Código Civil;
b) valor da causa atribuído na inicial (R$ 100.000,00) é dez vezes menor do que consta na cláusula segunda do contrato (R$ 1.229.000,00) juntado (documento 49448887) pelo próprio Autor, o que evidencia a necessidade de correção e complementação das custas, bem assim condenação do autor à multa por litigância de má-fé, nos moldes dos Artigos 80, Incisos II e III, 292, Incisos II e IV e 337, Inciso III do CPC;
c) ausência de interesse processual do autor que de forma dolosa omitiu que nada pagou pela compra e venda do imóvel ora reivindicado, o que autoriza o ora agravante à imediata retomada do imóvel, como previsto na Cláusula 6a do pacto.
d) Indevida concessão da assistência judiciária em favor do agravado em relação à diferença do correto valor da fazenda de R$ 1.129.000,00, como previsto na cláusula 2a, o que enseja a revogação do benefício da isenção das custas e taxas judiciárias, nos termos dos artigos 99, § 2o, 100, Parágrafo Único e 337, Inciso XIII do CPC;
e) Litigância de má-fé do autor ao indicar como seu endereço aquele da fazenda, enquanto declara em outros documentos, inclusive Boletim de Ocorrência, a Av. Mato Grosso, no 82, Supermercado Mapin, o que enseja sua condenação à pena por litigância de má-fé (Artigo 81 do CPC) e f) ausência de endereço eletrônico na qualificação do então Requerente, em desobediência ao Artigo 319, Inciso II do CPC.
No mérito, aduz o desacerto da decisão que concedeu a liminar, porque o autor agravado deixou de comprovar o pagamento de qualquer valor referente ao negócio firmado entre as partes. Destaca que além da devolução dos cheques pela alínea 12, o agravado não entregou os automóveis descritos na cláusula segunda do contrato (documento 49448887), o que evidencia a preclusão na apresentação dos indispensáveis à propositura da demanda, conforme Artigos 223, 320, 336 e 507 do CPC.
Sustenta que a inadimplência incontroversa do agravado torna legítima a retomada imediata do imóvel, nos termos da Cláusula 6a do contrato e artigos 336 CPC, 422 e 427 do CC.
Assegura que suporta prejuízos no total de R$ 1.747.080,03 em decorrência do negócio feito entre as partes.
Por fim, assegura que não houve esbulho/turbação/ameaça por parte do ora agravante que apenas agiu em defesa de sua propriedade (Artigos 1o, Inciso III e 5o, Inciso XXII da Constituição Federal).
Postula a concessão da assistência judiciária gratuita e a revogação dos efeitos da liminar concedida na origem. No mérito, o provimento do recurso.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante MICHEL JOSE MANSUR FILHO requerido na presente ação, a revogação da liminar concedida em favor do autor agravado NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR, deferiu liminar possessória sobre a Fazenda Arco-iris, localizada na comunidade Faval (comunidade Chico Leite), Município Nossa Senhora do Livramento - MT.
De início, concede-se o benefício da assistência judiciaria em favor do agravante, apenas para o presente agravo (artigo 98, §5o, do CPC), porquanto, em princípio, comprovou sua condição de hipossuficiência financeira (cópia do holerite ID 81740478 – pág. 14).
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, ao que se evidencia da análise prévia, própria da fase, a posse exercida e defendida pelo agravado, se origina de contrato de compra e venda firmado no ano de 2014, o que fora, aliás, destacado na decisão agravada. Veja-se (id 50619106 - Pág. 2):
“A probabilidade do direito, intimamente ligado ao artigo citado, em específico os incisos I, II e III, encontro-o presente quando comprova o autor o exercício da posse há mais de 09 anos, conforme documentos juntados, bem como fotografias juntadas, e boletim de ocorrência de Id. no 49448874- Pág. 2, isto é, comprovam a posse no imóvel.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é atinente de que em já havendo plausibilidade nas alegações iniciais, de que a posse da área pode ser perdida, certo é que o atendimento ao pleito, se concedido em julgamento final, traria enormes prejuízos ao autor, ao passo que o réu nada sofreria, em virtude de nunca ter exercido a posse, o que configura o segundo requisito autorizador da medida.”
De notar-se que os documentos iniciais apresentados pela parte autora, ora agravado, se mostraram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse.
Por seu turno, as provas iniciais também dão conta do alegado esbulho.
Neste caso, em que pese às razões do recurso e a documentação apresentada pelo agravante, em particular as que dizem respeito a inadimplência do negócio firmado entre as partes, não se mostram suficientes para, neste juízo de cognição sumária, provocar à alteração da decisão agravada, especialmente, frente a ausência do perigo de dano irreparável ou de incerta reparação.
Pondera-se que a necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para contraminuta.
À Secretaria para que providencie a juntada das peças que instruem o presente recurso, na visão/aba visualização geral do recurso com vinculação aos respectivos Id’s.
Registra-se, por derradeiro, que o processo e peças não irão tramitar em segredo de justiça, porquanto não há elementos que justifiquem tal mister.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator